Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-57.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Apelação cível. Civil. Processo civil. Cobrança. Obrigação de fazer. Contrato de construção. Empreitada global. Construção da casa do contratante. Terreno dado como pagamento parcial ao empreiteiro. Retenção da documentação do terreno. Ausência de previsão contratual. Inadimplemento parcial do empreitado caracterizado. Atraso na entrega da obra. Construção parcial realizada. Ônus da prova. Devida a entrega da documentação do imóvel. Recurso conhecido e provido.
i – Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenaro réu a pagar R$ 12.445,58 ao autor pelos serviços prestados até a rescisão contratual, mas deixou de condená-lo a entregar a documentação pertinente ao terreno dado como pagamento inicial.
ii – Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a verificar se o autor/apelante faz jus à documentação do terreno descrito no contrato de prestação de serviço, ante o encerramento dos serviços antes do término da obra.
iii – Razões de decidir
3. Nos contratos bilaterais, é imperativo que ambas as partes cumpram suas obrigações de maneira recíproca e simultânea. Nos termos do art. 476 do Código Civil, nenhum dos contratantes pode exigir, de forma unilateral, o cumprimento da obrigação pela outra parte sem oferecer a devida contrapartida.
4. No caso, a entrega da documentação constitui elemento essencial para garantir a força obrigatória do contrato. Assim, se o réu/apelado acordou que o terreno seria entregue como pagamento parcial no início da obra, mas não efetuou a cessão de direitos do imóvel, não pode exigir que o autor/apelado conclua a construção de sua casa.
5. Além disso, no contrato firmado entre as partes não há qualquer previsão de que entrega da documentação do terreno estaria condicionada à evolução da obra ou conclusão de todos os serviços, mas tão somente o valor em espécie e o veículo, respectivamente, estariam submetidos a esta condição.
6. Assim, a tese lançada em sede de contestação e contrarrazões, no sentido de que “Não sendo a obra entregue, não há sequer falar em pagamento parcial pelos serviços prestados”, carece de razoabilidade e implica em enriquecimento sem causa.
7. Conquanto as teses defensivas suscitadas, o réu/apelado não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, CPC), impondo-se reconhecer que é devida a entrega do documento do terreno dado como pagamento parcial ao autor/apelante.
iv – Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, Art. 341; CPC/2015, Art. 373, II; CC/2002, Art. 476.